Tribunal: STF
Processo: RMS 40167
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Edison Nunes da Silva contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a Agravo Interno (eDoc 92 e eDoc 95) nos autos do Mandado de Segurança nº 30228 - DF, impetrado naquela Corte em face de ato praticado pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania.



    Alega o recorrente que



    “a defesa administrativa foi apresentada, porém, ignorada. Diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, a ausência de apreciação das razões da defesa administrativa evidencia notória irregularidade e violação ao direito líquido e certo, resultado do cerceamento de defesa. Não se concebe violação maior ao direito de defesa do cidadão. O Recorrente ficou sem defesa e sua anistia foi anulada. É perceptível de plano a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/1988; art. 7º do CPC/2015; art. 2º, caput, da Lei n.º 9.784/99), assim como à Tese 839 da Repercussão Geral.” (eDoc 100, pg. 4)



    Afirma que, ao ignorar a defesa administrativa, a autoridade coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e contrariou a Tese 839 do STF, firmada no Recurso Extraordinário 817.338. A propósito, sustenta o seguinte:



    “Uma vez que a materialidade do direito de defesa foi ofendida, há violação ao devido processo legal administrativo e à Tese 839 da Repercussão Geral, o que impõe a reforma do acórdão recorrido e a concessão da segurança.” (eDoc 100, pg. 6)



    Diante da idade do impetrante, e de sua dependência dos benefícios decorrentes da anistia política, defende que a 



    “[...] a atuação da autoridade coatora afronta diretamente os dispositivos constitucionais e legais que garantem a proteção integral ao idoso, por colocar o Impetrante/Recorrente em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, de maneira a violar seu direito a uma existência digna e saudável. 



    Vale notar que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são norteadores da atuação administrativa, ao exigirem que os atos praticados pelo Poder Público sejam adequados, necessários e proporcionais aos fins que se propõem alcançar. 



    No presente caso, a anulação da anistia política após mais de 20 anos revela-se medida desproporcional e irrazoável, sobretudo considerando-se a idade avançada do Impetrante/Recorrente e sua dependência econômica e social dos benefícios concedidos.” (eDoc 100, pg. 7)



    A partir dos fundamentos expostos, requer que “o presente recurso conhecido e provido, para, reformado o v. acórdão recorrido, seja restabelecida sua condição de anistiado político”. ( eDoc 100, pg. 7)



    A AGU apresentou contrarrazões, pugnando pela aplicação do Enunciado n. 665 do STJ e argui a insuficiência das alegações recursais, as quais seriam genéricas e não justificariam a intervenção judicial. Pleiteou a manutenção da decisão recorrida e o desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, observo ser tempestivo o presente recurso ordinário, porquanto interposto dentro do prazo legal de 15 dias.



    Quanto ao mais, rememoro a tese firmada por esta Corte nos autos do RE n. 817.338 (Tema n. 839), sob a Sistemática da Repercussão Geral, a fim de facilitar a compreensão das questões devolvidas no presente recurso ordinário. Transcrevo, para tanto, a ementa do aludido julgado:  



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. (RE nº 817.338, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 31/7/20).  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão, nos seguintes termos:  



    Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Tema 839 da Repercussão Geral. Embargos de declaração. Fundamentação vinculada. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Omissão. Obscuridade. Contradição. Ausência. Rejeição. Modulação dos efeitos do acórdão embargado. Descabimento. 



    1. Não se vislumbram, in casu, as hipóteses ensejadoras da oposição dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), porquanto o aresto embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo sido examinados, motivada e verticalmente, todos os pontos necessários ao deslinde do feito. 



    2. Não se verificam, no caso, os pressupostos para a pretendida modulação dos efeitos do acórdão embargado, o qual não ensejou alteração brusca da jurisprudência da Corte, estando ausentes, na espécie, as supostas violações ao postulado da segurança jurídica ou ao interesse social. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (DJe de 3/12/21).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fatos e fundamentos, resolveu denegar a segurança sob os seguintes fundamentos:



    Colhe-se do parecer da comissão de anistia (fls. 130/140): 



    ‘Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF. 54. Não há falar em nulidade e vício de forma na edição e publicação da Portaria n. 317, de 22 de abril de 2024, bem como do referido procedimento revisional iniciado em desfavor do impetrante, uma vez que a legislação que regulamenta os atos em questão foi plenamente observada, assim como a jurisprudência dos tribunais superiores. 55. Vale frisar, por fim, que a demanda em análise discute a revisão de anistia, já que, conforme garantido pelo STF, no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. 56. Como exaustivamente exposto, o procedimento de revisão da anistia do impetrante seguiu fielmente o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, garantido, por completo, o direito à ampla defesa, com o encaminhamento de notificação detalhada e com todas as informações necessárias. 57. Por tudo o que foi descrito, o presente writ não merece prosperar, em ausência de qualquer ato ilegal ou abusivo imputável à autoridade impetrada. 58. Em suma, não ostenta a parte impetrante nenhum direito líquido e certo.’



    Nesse cenário, não se verifica o direito líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da ordem, notadamente porque a Primeira Seção desta Corte se posicionou no sentido de que não deve haver intervenção jurisdicional quando não evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator. 



    Sobre o tema, confira-se:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839/STF ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO EFETUADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA [...] ‘



    Ante o exposto, denego a ordem.” (eDoc 69)



    Verifica-se, assim, que a decisão do STJ não se afasta do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 839 de repercussão geral. O tribunal a quo consignou, ainda, que os documentos apresentados pelo ora recorrente não demonstram, efetivamente, a ocorrência de ilegalidade ou violação ao devido processo legal.



    Ressalto que a via do mandado de segurança não se coaduna com a dilação probatória, razão pela qual não seria possível elastecer a fase instrutória a fim de que o recorrente demonstrasse eventuais máculas no processo administrativo. Nesse sentido: 



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Direito Administrativo. Regularização fundiária. Amazônia legal. Nulidades do processo de regularização não evidenciadas. Inexistência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança com o fundamento de que o agravante não demonstrou violação de direito líquido e certo à regularização fundiária de área localizada na chamada Amazônia Legal. 2. As supostas nulidades apontadas pelo impetrante durante o trâmite do processo administrativo de regularização não ficaram comprovadas diante da documentação apresentada nos autos, não havendo falar em erro de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 37.781-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/8/21).



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. Alegação de nulidade pela não instauração do incidente de sanidade mental. Art. 160 da Lei 8.112/1990. Nulidade. Inocorrência. 4. Mandado de Segurança. Descabimento. Necessidade de dilação probatória. Não demonstração da prova pré-constituída do direito invocado. Laudo médico juntado aos autos, mas inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre as infrações praticadas e a debilidade mental alegada. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RMS nº 35.355-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/8/19).



    MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes. 4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes. 5. Segurança denegada. (MS nº 25.191, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 14/12/07).



     
Diante desses fundamentos, a decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarada no julgamento do juízo de retratação, não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente